Tribunal: TJDFT
Processo: 0025242-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. Não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.

4. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

5. Reconhecida a Responsabilidade Civil sem vínculo contratual da Administração Pública, impõe-se a aplicação do enunciado de Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a incidência de juros de mora a partir da ocorrência do evento danoso.

6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.